Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que a constrição da liberdade do paciente seria necessária, porque, em suma, além de preenchidos os pressupostos do “fumus comissi delicti” e a condição de admissibilidade do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, a medida seria imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, já que responde a outra ação penal por crime de estelionato e há cerca de vinte e cinco inquéritos policiais em seu desfavor por fatos, em tese, cometidos com semelhante “modus operandi”. Ademais, diante da notícia de que o paciente trocava mensagens com as vítimas por meio de aplicativos de mensagens e e-mails e enviava boletos que poderiam ser pagos via “internet banking” e recebia pagamentos via transferências “on line”, a imposição de medidas cautelares menos gravosas não seria suficiente para impedir a prática de novos delitos.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.